Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES em face de CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE contra decisões que negaram a antecipação da tutela para que o Agravante fosse conduzido ao cargo de membro do conselho consultivo do condomínio Agravado. Em consulta ao andamento processual, observo que, na origem, sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido. Nesse contexto, julgo sem utilidade a apreciação do presente Agravo Interno, tampouco o julgamento do Agravo de Instrumento, visto que exaurido o seu objeto. Portanto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento e deles não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 10:10:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador